Tribunal: TJDFT
Processo: 0741354-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TAXAS DE REGISTRO ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de provas deve ser formulado pelo autor com a inicial, não havendo obrigatoriedade de abertura de prazo para especificação de provas (art. 319, VI, do CPC), não se verificando cerceamento de defesa a não realização de prova pericial, quando não requerida.

2. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, sendo possível que o juiz promova o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).

4. As disposições do art. 591 de 406 do CC não são aplicáveis aos contratos de mútuo bancário (Tema Repetitivo no 26 do STJ).

5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).

6. Não há unanimidade quanto a parâmetro para aferição de eventual abusividade dos juros bancários, sendo necessário demonstrar que a taxa de juros pactuada representa desequilíbrio contratual ou lucros excessivos, o que não se vislumbra no caso dos presentes autos.

7. Diante da validade da capitalização de juros nas relações contratuais firmadas pelas instituições financeiras, a previsão de aplicação da tabela Price, por si só, não é capaz de inquinar de ilegalidade o contrato firmado, à medida que constitui mera forma de cálculo de parcelas e amortização do valor principal mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor

8. Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança das taxas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Caso em que sequer houve cobrança de taxa de avaliação.

9. Diferentemente do que alegado pela autora, das cláusulas contratuais não se extrai nenhuma imposição de contratação de seguro prestamista que seja exclusivamente oferecido ou indicado pela própria instituição financeira como condição de aprovação do mútuo pretendido.

10. Ausentes quaisquer ilicitudes ou desequilíbrios contratuais, resta prejudicado o pedido de modificação do ônus de sucumbência.

11. Apelação conhecida e desprovida.